Tribunal: TJSP
Processo: 2291416-31.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado consumado. Contemporaneidade. Diante de indícios de participação em organização criminosa e crime motivado por vingança, com a atividade criminosa ainda prolongando-se no tempo, constata-se a necessidade atual de prisão cautelar.